Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008570-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
DR. FERNANDO SANTOS QUEIRÓZ OLIVEIRA
PACIENTE
MOACIR BENTO DA PAZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000216-16.811.0000, em que denunciado por cometer, em tese, as condutas tipificadas no art. 129, §9o e art. 147, caput c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal e art. 21 do Dec-Lei n.o 3.688/41, em concurso material de infrações, perpetradas em face de sua convivente Roseli Canuto dos Santos e da filha Maria Eduarda da Paz Ferreira.
Contextualizando os fatos da presente impetração, iniciam os causídicos esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2020 e, na mesma data, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Todavia, após o recebimento da denúncia, a i. Defesa formulou pedido de revogação da custódia, subsidiado por pleito de substituição pelo recolhimento domiciliar, os quais foram indeferidos pela autoridade judiciária com base em fundamentos reputados inidôneos.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, os firmatários do remédio heroico apontam a ausência de fundamentos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, notadamente o periculum libertatis, porquanto não houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em benefício das ofendidas, e o paciente é primário, portador de bons antecedentes, exercente de atividade lícita e tem domicílio certo, demais disso, inexistiriam elementos concretos aptos a evidenciar em que medida a sua liberdade causa transtornos à ordem pública, atrapalha a instrução criminal ou põe em risco a futura aplicação da lei penal; acrescentando, nesse sentido, que as medidas protetivas de urgência fixadas concomitantemente à prisão ora hostilizada, a um só tempo, são suficientes para obstar eventual reiteração delitiva e asseguram a integridade física das ofendidas, que não mais residem no sítio outrora coabitado pelo paciente.
Ainda nesse viés, sustentam que a gravidade genérica dos delitos que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher não é fundamento hábil a sustentar a manutenção da medida extrema, mesmo porque, in casu, a reprovabilidade das condutas imputadas ao increpado não extrapolaria aquela abstratamente prevista para os tipos penais, a revelar a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), por serem suficientes à garantia dos fins acautelatórios pretendidos com a segregação provisória.
Demais disso, ressaltam a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime aberto, ou mesmo a imposição de sanção restritiva de direitos, e não privativa de liberdade.
Como tese subsidiária à revogação da prisão preventiva, vindicam a colocação do favorecido nesta ordem em regime domiciliar, por estar inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), eis que idoso.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva contra ele decretada, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, reclamam a concessão liminar da ordem para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 39782486 ao ID 39782487.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial, o que restou devidamente cumprido com a juntada dos documentos eletrônicos de ID 39924970 e ID 39942971.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico e a prova pré-constituída pelos impetrantes, verifico que o d. magistrado singular acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente em prol das vítimas, justificando a imprescindibilidade da custódia “seja para garantir a ordem pública, bem assim, por envolver violência doméstica” (ID 39942970, p. 05).
Sucede, porém, que o delito do art. 129, §9o do CP é apenado com “detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 147 do CP prevê pena de “detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”, logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente, não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que contrariamente ao vertido pelo magistrado singular no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda, diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar. - Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.” (TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.
Na hipótese em tela, as providências acautelatórias foram fixadas concomitantemente ao ato flagrancial na data de 13/03/2020, não havendo qualquer informação nos autos capaz de comprovar seu eventual descumprimento anterior por parte do ora paciente.
Por conseguinte, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento.
Por outro lado, considerando a situação de violência narrada nos autos e a patente vulnerabilidade das supostas vítimas, vislumbra-se a necessidade de se impor ao paciente medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.o 1000199-77.2020.811.0048.
Registre-se que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas, sejam as cautelares diversas, sejam as providências acautelatórias deferidas em benefício das vítimas; acarretará o retorno do paciente ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, parágrafo único, ambos do CPP.
Ressalte-se ainda que a fixação das medidas cautelares menos severas não obsta novo decreto de prisão preventiva se a situação de fato recomendar.
Diante do exposto, verificada a excepcionalidade que viabiliza o deferimento prefacial do writ, materializada na ilegalidade patente ao direito de locomoção do paciente, porquanto sua prisão preventiva fora decretada ao arrepio das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada em prol de MOACIR BENTO DA PAZ, tão somente para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo a quo, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura.
Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifiquem-se as vítimas acerca deste decisum.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator